Tribunal: STF
Processo: ARE 1248884
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 36) opostos em 30.07.2020 contra decisão monocrática, em que dei provimento ao recurso extraordinário da ora Embargante por concluir, nos termos art. 37, § 10, da Constituição Federal, pela possibilidade “de cumulação de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria oriunda do regime geral de previdência social” (eDOC 23, p. 3).
    Nas razões recursais, alega-se que a decisão recorrida se encontra omissa, considerando que “a embargante requereu sua reintegração ao cargo e, reconhecido o ato ilícito praticado, a condenação do Município recorrido no pagamento de indenização por danos morais” (eDOC 36, p. 1). 
    Afirma-se que o Tribunal de origem concluiu pela prejudicialidade de tal pedido, levando em conta a legalidade do ato de exoneração praticado pelo Município de Capinzal. 
    Desse modo, uma vez afastado o fundamento do acórdão recorrido pela decisão ora recorrida, pleiteia-se o exame do pedido de indenização por danos morais por esta Corte ou a remessa ao juízo recorrido para a sua apreciação, sob “pena de ofensa ao devido processo legal, que impõe ao Judiciário o integral exame das alegações formuladas para o acolhimento do pedido” (eDOC 36, p. 4). 
    A parte embargada, devidamente intimada, apresentou manifestação, pela improcedência do pleito de indenização por dano moral, porquanto, o seu exame por esta Suprema Corte implicaria a análise do contexto fático-probatório e de legislação local, situação que é vedada no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmulas 279 e 280 do STF e tendo em vista, ainda, que também opôs embargos de declaração contra a decisão que deu provimento ao apelo extremo, podendo resultar na perda do objeto dos presentes embargos (eDOC 10).
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 
    Registro, inicialmente, que, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 
    Constato que assiste razão à ora Embargante quanto à omissão da decisão ora embargada em relação ao pleito de danos morais, o qual foi objeto do apelo extremo, nestes termos (eDOCs 14, p. 20-24 e 15, p. 5):
    “5.4. DANOS MORAIS
    Em casos como o dos autos não há como se negar a existência de dano moral que sofreu a autora em decorrência do ato arbitrário praticado pela administração.
    Obviamente que já ficou demonstrado que não houve processo administrativo para exoneração da parte autora, nem tão pouco se verificaram os impedimentos constitucionais para permanecer no cargo após sua aposentadoria, até porque não se verifica qualquer motivação para esse ato, o que é suficiente para macular a exoneração. 
    (...) 
    E a presunção em relação aos danos morais está calcada justamente no fato de que inúmeros servidores também aposentados ainda se encontrarem exercendo suas funções junto ao município, não se podendo invocar como justificativa de seu ato o denominado poder discricionário e que a exoneração foi embasada única e exclusivamente na aposentadoria da parte autora. 
    (...)
    Ainda, sendo protegidos o direito à vida, à liberdade, à igualdade, a autora faz jus a indenização por dano material, moral e à sua imagem em razão da violação da sua intimidade, vida privada, honra e imagem, sofrendo lesão e ameaças aos seus direitos, e em razão da ação voluntária, negligência e imprudência do Município, houve violação aos direitos da autora e que lhe causaram danos morais e materiais, o que sem dúvida caracteriza o ato ilícito” (grifo do original).
    Ao final, pleiteia-se, no que tange ao pedido de danos morais, o seguinte (eDOC 15, p. 8):
    “(...) invalidada sua exoneração, requer seja reconhecido o ato ilícito praticado pelo Município recorrido para condená-lo no pagamento de indenização por danos morais causados à recorrente em valor correspondente a 50 vezes o valor de seus vencimentos, tudo que deve ser acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, desde a data do evento danoso – data da exoneração, nos termos da Súmula n. 54 do STJ, atá a data do efeito pagamento”.
     Neste contexto, considerando que o fundamento do acórdão recorrido para julgar prejudicado e não apreciar o pleito de danos morais foi o reconhecimento da legalidade do ato de exoneração, devem ser remetidos os presentes autos ao Tribunal de origem para a sua apreciação. Vejam-se as seguintes decisões monocráticas exarada no RE 577.231, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 03.06.2009 e ARE 1.024.109, de relatoria do Min. Celso de Mello, DJe 02.03.2017.
    Desse modo, acolho os embargos de declaração, devendo ser alterada a parte dispositiva da decisão recorrida para fazer constar a seguinte redação: Ante o exposto, dou provimento ao recurso, com fundamento nos arts. 21, § 2º, do RISTF e 932, V, b, do CPC, com a consequente reintegração da Recorrente ao cargo que foi exonerada, tendo em vista que não há acumulação vedada pela Constituição Federal, determinando, após o trânsito em julgado desta decisão, no caso de confirmação do seu provimento, a remessa dos autos ao Tribunal a quo para que aprecie o pedido de danos morais, como entender de direito, observando-se a orientação desta Corte no sentido de que não há acumulação vedada pela Constituição Federal (art. 37, § 10).
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
                 Documento assinado digitalmente